Tribunal: TJMT
Processo: 1015945-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015945-95.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE em virtude da decisão proferida pela Juíza da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Emergentes e Danos Morais n.o 1023934-29.2021.8.11.0041, movida em face da pessoa jurídica AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., indeferiu o pedido liminar para obrigar a empresa Agravada a custear parcelas de alugueres devidos pela Agravante, bem como com os custos de “juros de obra.”
Inconformada, insurge-se a Recorrente sustentando a necessidade de imediata reforma do decisum invectivado, ao argumento de que a Construtora Recorrida descumpriu o prazo estipulado no contrato de compra e venda do imóvel.
Afirma que o prazo final para a conclusão da obra foi previsto para dezembro de 2020, com possibilidade de acréscimo de até 180 (cento e oitenta) dias. Sustenta que “o prazo de tolerância de 180 dias, passou a fluir em 01/01/2021 até 30/06/2021 (06 meses ou 180 dias)”.
Assevera que, com o atraso na entrega do imóvel, “a Recorrente foi obrigada a alugar um imóvel muito inferior ao adquirido (Kit Net) para morar com os dois filhos, e está pagando aluguel no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)”. Ressalta que “não tem condições de pagar aluguel mais "juros de obra" sem estar residindo no imóvel adquirido”.
Destaca que a Agravante tentou por diversas vezes resolver o impasse de forma amigável, sem lograr êxito.
Por fim, afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para concessão da medida liminar neste recurso.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito ativo ao recurso, a fim de modificar o decisum invectivado antes do julgamento da matéria de fundo. No mérito, requesta o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, ao compulsar o caderno processual e os documentos que o instruem, verifica-se da Cláusula 23 do instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel para entrega futura (contrato acostado ao ID. 59562749/autos principais), que a promitente vendedora firmou compromisso de concluir e entregar a obra até o mês de dezembro do ano de 2020, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior. O imóvel está assim especificado: Quadra 11, Lote 10, Rua Ática, Loteamento Bom Jesus, Cuiabá/MT.
O parágrafo único da referida cláusula dispõe que não incidiriam penalidades ou caracterizaria inadimplemento contratual, o atraso na entrega da obra até o limite de 180 (cento e oitenta) dias.
Neste compasso, em razão do atraso na entrega do bem, a Recorrente viu-se obrigada a alugar um outro imóvel para se instalar com a família (contrato de locação juntado no ID. 59562780 – demanda principal).
Pois bem. De acordo com os fatos e as circunstâncias até o momento expostos nos autos, corroborados com a documentação acostada, verifico verossimilhança nas alegações lançadas pela Recorrente no Instrumental, eis que, uma vez superado o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias previstos no contrato e não sendo o imóvel entregue à consumidora/Agravante, concluo que esta faz jus ao recebimento do valor da locação de outro imóvel para sua moradia.
Sob esta perspectiva, oportuno salientar que a hipótese em exame revela relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incumbe ao fornecedor de serviços e bens a assunção dos riscos inerentes à atividade que exerce. É defeso transferir tal ônus ao consumidor.
Essas circunstâncias demonstram, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, não só a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, como também o periculum in mora suscitado.
O perigo de dano se consubstancia no fato de que a Agravada, além de já se encontrar obrigada ao pagamento mensal do financiamento habitacional do imóvel no valor de R$ 1.491,48 (mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), necessita pagar o aluguel para sua moradia em razão do atraso na entrega do imóvel, cujo valor é de R$ 700,00 (setecentos reais), como se vê do contrato de locação acostado no ID. 59562780 – autos principais. A soma desses encargos totaliza R$ 2.191,48 (dois mil, cento e noventa e um reais e quarenta e oito centavos).
Em contrapartida, ressalto tratar-se de servidora pública municipal que exerce o cargo de professora de educação infantil, e percebe remuneração mensal líquida de R$ 2.263,31 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), como se vê do holerite acostado no ID. 59562780 – demanda principal.
Não soa razoável a Recorrente ser obrigada a pagar aluguel de outro imóvel em razão do atraso aparentemente injustificado da entrega do imóvel que adquiriu da empresa Recorrida, com prazo previamente estabelecido pela própria Construtora, com sacrifício da sua subsistência e de sua família.
Quanto aos encargos denominados “juros de obra”, estes consistem em percentual aplicado sobre o empréstimo concedido à Construtora para a edificação de determinado imóvel, cuja taxa é cobrada dos mutuários (compradores do imóvel) pela instituição financeira no momento da contratação do financiamento.
De pronto, entendo que a cobrança desse encargo, pelo menos em tese, revela-se abusiva, eis que a consumidora/Agravante não deu causa ao atraso na entrega do imóvel e, por consequência lógica, quanto maior o atraso da obra, mais tempo a Recorrente continuará a pagar referido encargo.
À vista do exposto, por vislumbrar os pressupostos autorizadores, é de rigor o deferimento da antecipação da tutela pleiteada.
Por tais considerações, defiro o efeito ativo e determino à empresa Agravada que custeie as despesas relacionadas aos “juros de obra”, bem como as parcelas de aluguéis mensais assumidas pela Agravante, cujos pagamentos deverão ser mantidos até a entrega do imóvel, com efeito retroativo à data de 01/07/2021, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O pagamento deverá ser feito diretamente ao locador, nas exatas condições estabelecidas no contrato de locação juntado no ID. 64504315 – autos principais.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão à Juíza da causa, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora